Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. RECONHECIMENTO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE.

I – Se os policiais avistaram a venda de uma porção de entorpecente pelo réu para o usuário, o qual confirmou tal fato quando abordado, inclusive afirmando que aquela não era a primeira vez que adquiria drogas naquele local e do apelante, não há que se falar na exigência de reconhecimento na forma do art. 226 do CPP.

II – O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.

III – Ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, a autoridade policial não tem somente a faculdade, mas o dever de apurar a procedência, o que ocorre quando os agentes realizam monitoramento, durante o qual presenciam o réu em situação de tráfico e ao realizarem o ingresso em domicílio, encontram porções de drogas e montante de dinheiro em notas variadas.

IV – Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime descrito no art. 28 da LAD, quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia, confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante.

V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

VI – Inviável a restituição dos valores apreendidos quando comprovado nos autos que advieram da venda de substância entorpecente e a alegação defensiva da suposta procedência lícita não veio comprovada, como exige o art. 156 do CPP.

VII – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.